Tribunal: TJDFT
Processo: 0033425-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0033425-24.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NICOLY LIRA DA SILVA, NYCOLLAS RICARDO LIRA DA SILVA, VALDICO LIRA DA SILVA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REBECA PIRES DE MIRANDA ARAUJO DECISÃO EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA Tendo em vista as certidões de “AR devolvido sem cumprimento” (ID 39884288 e 39892814), expeça-se carta precatória (CPC/2015 237 III) à Comarca de Teresina/PI, para a intimação, via Oficial de Justiça, de: a) Jefferson de Sousa Alves (CPF: 061.300.983-59 / Endereços: Residencial do Bosque Sul, Avenida no 2, Quadra I, 8, Bloco D5, Apartamento 12, Esplanada, CEP 64042-000, Teresina/PI ou Rua Arlindo Nogueira, 333, Ed. Luiz Fortes, Sala 106 – Centro (Sul), Teresina/PI, CEP 64000-290 / Telefone: 86 99808-8518 / Endereço eletrônico: profjeffersonsa01@gmail.com) (ID 25085670 – Pág. 60, 79 e 101), para, no prazo de 15 dias, informar sobre o atual estágio da ação de adoção do menor N. R. L. D. S. e representá-lo na presente ação; e b) Francisca Maria da Conceição de Macedo (Endereço: Rua João Ramalho, no 448, Bairro Nova Brasília, Teresina/PI / Telefone: 86 99586-7704) (ID 25085670 – Pág. 56), para, no prazo de 15 dias, esclarecer sobre a eventual obtenção da guarda judicial da menor N. L. D. S. e representá-la na presente ação. Cumpra-se, com urgência. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator